Tribunal: TJES
Processo: 0019150-72.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019150-72.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANIZE PRADO PINTO

APELADO: AVON INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0019150-72.2010.8.08.0048

EMBARGANTE: WANIZE PRADO PINTO

EMBARGADA: AVON INDUSTRIAL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por WANIZE PRADO PINTO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em face de AVON INDUSTRIAL LTDA. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise do laudo pericial técnico, que, em sua visão, atestaria a insuficiência de informações na embalagem do produto cosmético utilizado. Prequestiona dispositivos legais para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar aspectos do laudo pericial técnico relativos à suposta insuficiência das informações constantes na rotulagem do produto cosmético, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina expressamente os elementos constantes nos laudos médico e químico, incluindo a regularidade do produto conforme normas da ANVISA e a suficiência das informações da embalagem, afastando, com base nas provas, a existência de defeito e, por consequência, o nexo causal entre o uso do produto e os danos alegados.

4. O acórdão embargado destaca que o laudo técnico apontado pela embargante foi analisado em conjunto com outras provas (inclusive o testemunho da farmacêutica responsável), sendo valorado de forma contextualizada, não havendo, portanto, omissão quanto ao ponto indicado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de o julgador rebater todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, como ocorreu no caso concreto.

6. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão configura mero inconformismo e não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento do recurso, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento de normas legais para fins de recurso especial ou extraordinário não dispensa a presença de vícios no julgado, sendo inadmissível o acolhimento de embargos de declaração que apenas visam à abertura de instância superior sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo colegiado não caracteriza omissão passível de correção por embargos de declaração.

2. A análise conjunta dos laudos técnicos, documentos e testemunhos afasta a alegação de omissão quanto à prova pericial.

3. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

4. O prequestionamento para fins de recurso excepcional exige a demonstração de vício na decisão embargada, não bastando a simples intenção de acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, 12 e 31.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021;
TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
WANIZE PRADO PINTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na
"Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos"
ajuizada em desfavor de
AVON INDUSTRIAL LTDA
.

Em suas razões (ID 11004774), a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar devidamente os fatos e fundamentos apresentados no recurso de apelação.

Sustenta, em especial, que a decisão não se manifestou sobre a conclusão do laudo pericial técnico, que teria atestado que as informações de precaução contidas na embalagem do produto eram de
"cunho geral e não voltadas à utilização do produto em si"
, o que, segundo a recorrente, caracteriza a insuficiência de informação e, consequentemente, o defeito no produto, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Prequestiona, por fim, os dispositivos legais que entende violados para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 12661268), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. REAÇÃO ALÉRGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WANIZE PRADO PINTO contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" movida em face de AVON INDUSTRIAL LTDA. A autora alega ter sofrido uma reação alérgica após o uso de produtos cosméticos da linha "ACCOLADE" fabricados pela ré, pleiteando reparação por danos morais, materiais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve defeito no produto cosmético que justifique a responsabilização objetiva da ré; e (ii) definir se os danos sofridos pela autora decorrem de defeito no produto, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O caso envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por defeitos em produtos, nos termos do art. 12 do CDC. A perícia médica constatou que a autora sofreu reação alérgica, mas não identificou sequelas permanentes, tampouco associou diretamente a reação ao uso inadequado do produto. A perícia química confirmou que o produto estava em conformidade com as normas legais vigentes, possuindo registro na ANVISA e rotulagem adequada, com informações suficientes sobre seu uso e riscos. As provas periciais e testemunhais indicam que não houve defeito no produto, e que as reações adversas relatadas pela autora podem ser de caráter individual, sem que se possa imputar responsabilidade à fabricante. Nos termos do art. 12, §3°, II do CDC, a inexistência de defeito no produto rompe o nexo causal entre o uso do produto e o evento danoso, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade do fabricante por fato do produto depende da comprovação de defeito ou vício que comprometa sua segurança ou adequação, conforme art. 12 do CDC. A ausência de defeito no produto rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade pelo dever de indenizar. Reações adversas de caráter individual, não relacionadas a defeito do produto, não geram obrigação de reparação por parte do fabricante.

De uma análise do voto condutor, ao contrário do alegado pela recorrente, verifico que ele foi explícito ao analisar o conjunto probatório, incluindo as perícias médica e química, para concluir pela ausência de defeito no produto.

Conforme trechos do acórdão, a decisão se baseou nos seguintes pontos:

1 - Conformidade Legal do Produto: A perícia química confirmou que o produto cumpre as exigências da legislação, possui registro na ANVISA e no Ministério da Saúde, e que seus ingredientes são permitidos e foram submetidos a testes de segurança.

2 - Análise das Informações da Embalagem: O acórdão consignou que a "bula do produto contém informações adequadas quanto ao uso, precauções/restrições e como agir na hipótese de alterações cutâneas" e que a rotulagem apresentava "orientações gerais de uso", cumprindo o dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 31 do CDC. Embora o laudo técnico tenha mencionado que as precauções eram de "cunho geral", o colegiado entendeu que, no contexto geral das provas e da regulamentação da ANVISA, as informações eram suficientes e adequadas, não caracterizando defeito por falta de informação.

3- Inexistência de Defeito e Nexo Causal: A decisão foi clara ao estabelecer que, não havendo comprovação de defeito no produto, a reação alérgica sofrida pela autora decorreu provavelmente de uma característica individual (hipersensibilidade), rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do fabricante, nos termos do art. 12, § 3º, II, do CDC. A perícia médica, inclusive, atestou que a autora não apresentou sequelas.

O que se observa, portanto, não é uma omissão, mas uma tentativa da embargante de fazer prevalecer sua interpretação sobre o laudo pericial em detrimento da conclusão fundamentada a que chegou este Órgão Julgador. O acórdão não ignorou a prova técnica; apenas a valorou em conjunto com os demais elementos dos autos, como o laudo médico, os documentos da ANVISA e o testemunho da farmacêutica responsável, para formar seu convencimento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 15:07:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57373812062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.